Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. PESQUISA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão analisou de forma clara todas as questões e os argumentos postos, de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. No caso dos autos, o julgado esclareceu que o sistema CNIB é utilizado em hipóteses excepcionais, nos quais a parte comprova que já usou de todos os meios para satisfazer o seu crédito, sendo utilizado para a indisponibilidade de bens, e não para pesquisa de bens para o credor.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.